Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 61 da Lei no 9.099/1995, “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”
2. Tendo em vista que os fatos descritos nos autos principais, em tese, evidenciam a prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, CP), com pena máxima superior a dois anos, deve ser afastada a competência do juizado e fixada a competência do juízo comum.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho.